Tribunal: TJSP
Processo: 0001055-70.2007.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de algodão. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Exceções de pré-executividade.
As nulidades apontadas pelos apelantes não estão caracterizadas, estando evidente a preclusão das matérias que pretendem rediscutir.
Não tendo os apelantes comprovado que ainda fazem jus à gratuidade da justiça, a manutenção da revogação do benefício, que gera efeitos ex tunc,

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de algodão. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Exceções de pré-executividade.
As nulidades apontadas pelos apelantes não estão caracterizadas, estando evidente a preclusão das matérias que pretendem rediscutir.
Não tendo os apelantes comprovado que ainda fazem jus à gratuidade da justiça, a manutenção da revogação do benefício, que gera efeitos ex tunc, é medida que se impõe. Exegese do § único, do art. 100, do CPC.
Além disso, os apelantes não apresentaram nenhum argumento consistente para refutar a bem fundamentada condenação por litigância de má-fé, limitando-se a pedir a exclusão da multa aplicada. Penalidade mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001055-70.2007.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que são
apelantes DEVALDO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARLENE
RIGURTTI GONÇALVES, é apelado SOCIEDADE ALGODOEIRA SANTA
EDWIRGES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-70.2007.8.26.0218 -Voto no 35.021
2
Comarca: GUARARAPES – 1a VARA JUDICIAL.
Apelantes:
DEVALDO
GONÇALVES
(JG);
MARLENE
RIGUETTI
GONÇALVES.
Apelada: SOCIEDADE ALGODOEIRA SANTA EDWIRGES LTDA.
Interessados: ALDIVIR ENSIDE; IRAÍDES JOSEFINA CARNEIRO ENSIDE.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Silvia Camila Calil Mendonça.
VOTO No 35.021
Bem móvel. Compra e venda de algodão. Ação
monitória em fase de cumprimento de sentença.
Exceções de pré-executividade.
As nulidades apontadas pelos apelantes não estão
caracterizadas, estando evidente a preclusão das
matérias que pretendem rediscutir.
Não tendo os apelantes comprovado que ainda
fazem jus à gratuidade da justiça, a manutenção da
revogação do benefício, que gera efeitos ex tunc, é
medida que se impõe. Exegese do § único, do art.
100, do CPC.
Além disso, os apelantes não apresentaram
nenhum argumento consistente para refutar a bem
fundamentada condenação por litigância de má-fé,
limitando-se a pedir a exclusão da multa aplicada.
Penalidade mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 670/674vo, cujo relatório se adota,
(i) indeferiu as exceções de pré-executividade, (ii) condenou os executados
Marlene e Devaldo ao reembolso das custas e despesas processuais
suportadas pela parte contrária, além de multa por litigância de má-fé, fixada
em 10% do valor atualizado da execução, (iii) revogou a gratuidade da
justiça deferida aos executados Marlene e Devaldo, e (iv) diante do depósito
satisfativo, no valor de R$370.296,93, julgou extinto o cumprimento de
sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Determinou, ainda, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-70.2007.8.26.0218 -Voto no 35.021
3
independentemente do trânsito em julgado, o valor de R$349.165,17 deveria
ser transferido para os autos no 0136500-22.2015.5.15.0110, da Vara do
Trabalho de José Bonifácio.
Apelam os executados Marlene e Devaldo (fls.
686/711). Sustentam que a r. sentença não poderia ter autorizado a
transferência de valores para os autos no 0136500-22.2015.5.15.0110, da
Vara do Trabalho de José Bonifácio, antes do trânsito em julgado, razão
pela qual é imprescindível a concessão do efeito suspensivo ao presente
apelo. Com relação à revogação da gratuidade da justiça, alegam que os
valores por eles recebidos não estão mais em seu poder, uma vez que
foram utilizados para pagar algumas de suas dívidas. Asseveram que o ora
apelante ainda está sendo judicialmente cobrado por outros débitos.
Argumentam que estão sobrevivendo com suas aposentadorias. Aduzem
que, por esta razão, não há fundamento para a revogação da gratuidade da
justiça concedida. Ressaltam que, ainda que a revogação da gratuidade
seja mantida, é incabível atribuir a eles o encargo de pagar todas as custas
geradas no processo. Salientam que a revogação do benefício tem efeito ex
nunc. Afirmam que não existe título executivo até a presente data.
Assinalam que os embargos monitórios foram julgados procedentes para
constituir, em favor da embargada, título executivo judicial no valor
correspondente à quantidade de arrobas de algodão proporcional a
R$49.430,00, deduzidas as 242 arrobas já recebidas pela embargada,
devendo ser considerado no cálculo o valor da arroba na safra de
2003/2004. Sustentam que a liquidação de sentença promovida nos autos,
às fls. 336/338, é nula de pleno direito, uma vez que está embasada em
documento ilegível. Argumentam que falta interesse processual à
exequente, que não promoveu a liquidação da sentença na forma
estabelecida no v. acórdão de fls. 311/317, com a realização de perícia.
Afirmam que não foram intimados para se manifestar em diversos
momentos do processo. Acrescentam que, por estas razões, as penhoras
realizadas deverão ser canceladas, com a determinação imediata de
levantamento da importância de R$370.297,16. Aduzem que devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-70.2007.8.26.0218 -Voto no 35.021
4
afastadas as penalidades aplicadas por litigância de má-fé. Sob tais
fundamentos, requerem a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 718/729).
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória fundada na compra e
venda de algodão, em fase de cumprimento de sentença.
Os apelantes opuseram exceções de pré-executividade
por meio das quais alegaram que a liquidação de sentença possui nulidades
processuais (fls. 525/542, 547/564 e 572/588).
No entanto, conforme bem assinalado pela r. sentença,
as nulidades apontadas não estão caracterizadas.
Os apelantes foram devidamente intimados para se
manifestar sobre a conta de liquidação apresentada pela apelada e
permaneceram silentes (fls. 336/343, 344/344vo e 346).
É fato que a petição de fls. 336/338 poderia estar mais
legível. No entanto, é plenamente possível compreender o seu conteúdo e,
conforme assinalado acima, os apelantes deixaram transcorrer in albis o
prazo para impugná-la, estando evidente a preclusão.
Ademais, os elementos reunidos nos autos denotam
que os apelantes foram devidamente intimados das outras decisões
proferidas e, de mesmo modo, deixaram de apresentar tempestivamente
suas irresignações.
Registre-se que constou expressamente do v. acórdão
de fls. 311/317 que a liquidação de sentença deveria ocorrer mediante a
produção de prova documental ou, caso necessário, pericial.
Os apelantes não demonstram, em momento algum, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-70.2007.8.26.0218 -Voto no 35.021
5
necessidade de produção da prova pericial, não havendo fundamento para
acolher as genéricas alegações sobre a incorreção dos cálculos e dos
documentos apresentados pela apelada.
No que concerne à revogação da justiça gratuita, os
apelantes limitaram-se a alegar genericamente que utilizaram os valores
recebidos para pagar parte de suas dívidas e que dependem
exclusivamente de suas aposentadorias para sobreviver. Todavia, não
apresentaram qualquer documento que comprove tais assertivas, o que
inviabiliza o restabelecimento da benesse.
Além disso, ao contrário do alegado pelos recorrentes,
a revogação da gratuidade na justiça gera efeitos ex tunc, nos termos do
disposto no § único, do art. 100, do CPC, razão pela qual devem pagar e/ou
reembolsar à apelada todas as custas e despesas processuais geradas no
período em que gozavam do benefício.
Ademais, os apelantes não apresentaram nenhum
argumento consistente para refutar a condenação por litigância de má-fé,
limitando-se a pedir a exclusão da multa aplicada.
Ocorre que a aplicação da penalidade foi muito bem
fundamentada na r. sentença que concluiu que:
“(...) está inequivocamente demonstrada a finalidade
protelatória, com postulações infundadas, ou no
mínimo por comportamento imprudente e temerário,
dos excipientes que novamente tentam rediscutir
matéria preclusa, em petições que somam 52 laudas,
não se verificando nenhuma situação de erro que torne
tal comportamento escusável, inevitável ou invencível,
porquanto
referidas
partes
estão
devidamente
representadas por advogados.
Assim, é patente que a parte devedora foi além da
temeridade, descuido e imprudência, que já são, por si
só, puníveis, tendo tomado conduta deliberada de
desconsideração da coisa julgada, fato incontroverso,
provocando ação manifestamente infundada e contraditória, já que tenta se ver livre das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-70.2007.8.26.0218 -Voto no 35.021
6
consequências jurídicas e processuais causadas pelo
seu próprio anterior comportamento negligente. (...)”
(fls. 672/672vo).
Não
há,
portanto,
fundamento
para
excluir
a
penalidade aplicada.
Por fim, diante de tais circunstâncias, não havia motivo
para aguardar o trânsito em julgado da sentença para transferir o valor de
R$349.165,17 para os autos no 0136500-22.2015.5.15.0110, da Vara do
Trabalho de José Bonifácio.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator